Tribunal: TJSP
Processo: 1006926-10.2018.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação. Ação de sustação de protesto cumulada com indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Golpe do boleto. Preliminar. Ilegitimidade passiva do banco réu. Ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. Mero intermediador dos pagamentos. Mérito. Inaplicação do CDC. Ausência de relação de consumo. Relação comercial. Autora que

Ementa:
Apelação. Ação de sustação de protesto cumulada com indenização por danos material e moral. Sentença de procedência. Inconformismo dos réus. Golpe do boleto. Preliminar. Ilegitimidade passiva do banco réu. Ausência de nexo causal entre a conduta do banco e o dano sofrido. Mero intermediador dos pagamentos. Mérito. Inaplicação do CDC. Ausência de relação de consumo. Relação comercial. Autora que recebe e-mail de terceiro fraudador com informação para pagamento de boleto falso. Pagamento do boleto falso que não quita a dívida com a ré. Dados contidos no boleto completamente divergentes do quanto devido. Protesto regular. Danos material e moral não verificados. Sentença reformada. Recursos providos do banco e da empresa-ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176, da Comarca
de Embu das Artes, em que são apelantes BANCO
BRADESCO S/A e DOPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPEIS
EIRELI, é apelado ONIPEL COMERCIO DE EMBALAGENS EM
GERAL LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento aos
recursos do banco e da empresa ré. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto),
MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176 -Voto no
2
Voto: 44803 - LST
Apelação Cível No: 1006926-10.2018.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes
Apelantes: Banco Bradesco S/A e Dopel Indústria e Comércio de
Papeis Eireli
Apelado: Onipel Comercio de Embalagens Em Geral Ltda Me
Apelação. Ação de sustação de protesto
cumulada
com
indenização
por
danos
material e moral. Sentença de procedência.
Inconformismo dos réus. Golpe do boleto.
Preliminar. Ilegitimidade passiva do banco
réu. Ausência de nexo causal entre a
conduta do banco e o dano sofrido. Mero
intermediador
dos
pagamentos.
Mérito.
Inaplicação do CDC. Ausência de relação de
consumo. Relação comercial. Autora que
recebe e-mail de terceiro fraudador com
informação para pagamento de boleto falso.
Pagamento do boleto falso que não quita a
dívida com a ré. Dados contidos no boleto
completamente
divergentes
do
quanto
devido. Protesto regular. Danos material e
moral não verificados. Sentença reformada.
Recursos providos do banco e da empresa-
ré.
Onipel Comércio de Embalagens em
Geral Ltda Me ajuizou ação de sustação de protesto
cumulada com indenização por danos material e moral
contra Banco Bradesco S/A e Dopel Indústria e Comércio
de Papeis Eireli. O d. Juízo 'a quo' julgou o feito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176 -Voto no
3
parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade do
débito, ordenando a sustação do processo, e condenando
os réus ao pagamento de indenização de forma solidária
por dano moral [fls. 158/163]. Irresignados, apelaram os
réus pugnando pela improcedência da ação [fls. 172/181 e
187/201].
Sem
contrarrazões
[fls.
239].
Recursos
processados, em seguida.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
de
sustação de
protesto cumulada com indenização por danos material e
moral. Alega a autora que mantém relação jurídica com a
ré Dopel, mas que o débito pelo qual seu nome foi
negativado é irregular, porque devidamente quitado por
meio de boleto bancário. Contudo, ao contatar a ré, tomou
conhecimento de que o boleto pago teria sido objeto de
fraude. Pleiteou a declaração de inexigiblidae doo do
débito, a sustação dos efeitos do protesto e a condenação
dos réus ao pagamento de indenização por danos material
e moral.
A sentença acolheu o pleito autoral em
parte,
declarando

a
inexigibilidade
do
débito,
determinando a sustação do processo e a indenização de
forma solidária por dano moral no importe de R$13.545,00
[fls. 158/163].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176 -Voto no
4
Insatisfeitos, os réus apelaram [fls.
172/181 e 187/201].
Em síntese, o banco afirma que apenas
intermediou o pagamento, emitindo os boletos, mas sem
manter qualquer relação econômica com a autora e que,
por isso, não seria parte legítima para figurar no polo
passivo. No mérito, alega não ter havido falha na prestação
de seus serviços.
A ré Dopel defende não ser aplicável o
CDC ao caso. Entende não ser responsável pela fraude
ocorrida, que houve descuido por parte da autora no
pagamento do boleto, pois não haveria concordância em
relação ao nome do favorecido, ao banco e à data de
vencimento. Afirma não ter ocorrido dano moral indenizável. Requer a reforma da sentença ou,
subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório.
Com razão os recorrentes.
Preliminarmente,
há
ilegitimidade
passiva do Banco Bradesco S/A.
Isso porque o banco, no caso concreto,
nada fez além de intermediar o pagamento do título. Não
contribuiu, de forma alguma, com a fraude, pois o
fraudador apenas utilizou-se de seu sistema para gerar os
boletos, sendo impossível determinar ao banco a análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176 -Voto no
5
da validade dos boletos emitidos por seu sistema.
Não há, então, nexo causal entre sua
conduta e o dano supostamente enfrentado pela autora.
Assim, em relação ao Banco Bradesco
S/A, o feito deve ser extinto, sem resolução de mérito, com
base no art. 485, inciso VI, CPC.
Passa-se ao mérito.
Primeiro, impossível a aplicação do
CDC ao caso concreto, pois não houve prova da aquisição
ou utilização de produto ou serviço como destinatário
final.
Ademais, o título objeto da demanda
se trata de duplicata mercantil, sendo certo que as partes
são
pessoas
jurídicas
que
atuam
em
ramos
complementares, a autora como "comercio varejista de
embalagens em geral e de artigos de papelaria", enquanto
o objeto social da a ré Dopel é a fabricação de papel e
comércio atacadista de produtos de higiene pessoal [fls. 19
e 120].
Portanto, inaplicável o CDC ao caso.
Isto posto, não há como acolher o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176 -Voto no
6
pleito inicial.
Primeiro, não há demonstração clara
de que o boleto fraudado tenha sido enviado por preposto
da ré Dopel, ônus que recaía sobre a autora dada a
impugnação formulada pela ré em sua contestação.
Intimada para que especificasse as
provas a serem produzidas, nada requereu a autora [fls. 13
e 135].
Compreende-se, então, que o boleto
enviado pelos prepostos da ré continham o boleto correto.
Assim, cabia à autora maior diligência
quando do pagamento do boleto recebido.
O comprovante juntado pela própria
autora demonstra que o pagamento foi feito ao
beneficiário "Brasil pré-pagos, administradora de cart",
CNPJ
13.370.835/00001-85,
enquanto
transação
fora
realizada com Dopel Indústria e Comercio de papeis Eireli,
CNPJ 85.283.430/0001-10.
Nítida, então, a desídia da autora, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176 -Voto no
7
não pode ser imputada à ré.
Desse modo, o pagamento do boleto
falso não quita a dívida com a ré, sendo, então, exigível o
débito e regular o protesto, motivo pelo qual não há danos
material ou moral indenizáveis.
Nesse sentido:
Apelação
Responsabilidade civil

Ação de reparação por danos materiais Improcedência
Golpe do boleto Inconformismo do autor Descabimento
Boleto falso que foi encaminhado ao demandante por meio
de e-mail
Pagamento que foi direcionado a terceiro

Autor que não tomou as cautelas necessárias Boleto que
não foi emitido a partir do sistema informatizado do banco
réu

Ausência
de
nexo
causal

Excludente
de
responsabilidade Art. 14, § 3o, II, do CPC Improcedência
da ação mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação
Cível 1014891-34.2019.8.26.0037; Relator (a): Thiago de
Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
09/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)
Assim, reforma-se a sentença atacada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006926-10.2018.8.26.0176 -Voto no
8
julgando-se improcedentes os pedidos da inicial.
Com a reforma da sentença, fica a
autora responsável pelo pagamento das custas processuais
e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do proveito
econômico em favor de cada réu, nos termos do art; 85,
§2o, CPC.
Ante o exposto, os recursos são
providos.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica